Tribunal: STF
Processo: RE 102611
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-03-14
Data de publicação: 1986-03-14

Ementa:
DIVÓRCIO DIRETO (ART. 40 DA LEI N. 6.515, DE 26/12/1977). SEPARAÇÃO DE FATO INICIADA A 16/9/1974 E NÃO INTERROMPIDA ATÉ O AJUIZAMENTO DA AÇÃO (14/11/1980). PROVA DA RUPTURA DA VIDA EM COMUM E DA
IMPOSSIBILIDADE DA RECONSTITUIÇÃO. SENTENÇA E ACÓRDÃO LOCAIS ACOLHENDO A AÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 40 DA L.D.EM FACE DA E.C. N. 9/77 (ART-175,PAR-2., DA C.F.) E DE NEGATIVA DE VIGÊNCIA DO MESMO DISPOSITIVO LEGAL, QUANTO AO EXAME DA CAUSA DA SEPARAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DO PAR-1. DO ART-40 E PAR-1. DO ART-5. INCONSTITUCIONALIDADE INEXISTENTE E NEGATIVA DE VIGENCIA NÃO OCORRIDA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO PELA LETRA 'A'. CONHECIDO PELA LETRA 'D' (DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL), MAS IMPROVIDO. CABE AÇÃO DE DIVÓRCIO DIRETO, COM BASE NO ART-175, PAR-2., DA C.F. (E.C. N. 9, DE 28/6/1977) E NOS ARTS. 40,PAR-1.E 5.,PAR-1., DA LEI N. 6.515, DE 16/12/1977, SE A SEPARAÇÃO TEVE INÍCIO ANTES DAQUELA DATA (DA E.C. - 28/6/1977), DUROU MAIS DE CINCO ANOS ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO E FICOU ESCLARECIDA SUA CAUSA ( RUPTURA DA VIDA EM COMUM E IMPOSSIBILIDADE DE SUA RECONSTITUIÇÃO).